Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. ISONOMIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, dentre outras hipóteses, isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave.
2. A correção da dívida, quanto à restituição na repetição de indébito do Imposto de Renda, deverá observar o regramento estabelecido pelo art. 39, §4o, da Lei 9.250/95 c/c art. 997, §1o, do Regulamento do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580/20, sendo o valor atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC, como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, sob o fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
5. Recurso conhecido e provido.